Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-39.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800738-39.2021.8.14.0038

APELANTE: ESTHER MARIA DA CUNHA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
ESTHER MARIA DA CUNHA
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência, movida em face do
BP PROMOTORA DE VENDAS S.A.
, que tramitou na Vara Única da Comarca de Ourém.

Em sua peça vestibular (ID.9816749), em síntese, a autora, ora Apelante, comunica que é aposentada, tendo verificado descontos indevidos em seu benefício, decorrente de contrato de empréstimo bancário nº 817305559, no valor de R$ 3.543,37 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) que alega nunca ter sido contratados ou autorizado, portanto, fruto de fraude bancária. Aduz ainda que tentou solucionar a questão por via administrativa junto à instituição financeira, sem sucesso.

Por essas razões,
requereu em caráter liminar a suspensão dos descontos relacionados ao referido contrato, e, no mérito, a declaração da inexistência do débito, a devolução em dobro de todos os valores indevidamente descontados e a condenação do Banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de 10 (dez) salários-mínimos. Requereu ainda que, caso houvesse necessidade de perícia técnica, esta fosse custeada pelo Banco Requerido. Juntou documento de registro de reclamação na Secretaria Nacional do Consumidor (ID 9816754), resposta do Banco e comprovante (ID 9816756 e ID 9816756) de depósito do valor do empréstimo em sua conta (ID 9816753).

Indeferida a tutela de urgência (ID. 9816757).

Por sua vez, o Requerido, ora Apelado, contestou a ação (ID. 9816766), sustentando a regularidade da contratação, e, portanto,
a inexistência de prática ilícita que ensejasse devolução de valores ou condenação a indenizar por danos materiais e morais, bem como
a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé por parte da instituição financeira. Alegou ainda litigância de má fé por parte da ora Apelante. Juntou cópia do contrato questionado, devidamente assinado, bem como cópia dos documentos de identidade da Autora, com assinatura correspondente àquelas apostas no contrato (ID. 9816768).

Instada a manifestar-se, a Autora apresentou Réplica (ID 9816772), onde manteve o argumento de existência de fraude bancária, aduzindo que a assinatura no contrato não é da Autora, que o documento de comprovação de residência trazia endereço diverso e que o Requerido não juntou comprovante de depósito (TED) do valor do empréstimo em sua conta. Pugnou pela realização de perícia grafotécnica.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença (ID. 9816775), cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, por não reconhecer qualquer irregularidade contratual, tampouco falha no procedimento da empresa requerida a autorizar reconhecimento de suposto dano material e/ou moral sofrido pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Publique-se, registre-se, intimem-se através de seus advogados e via DJE, e cumpra-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos e arquive-se com as cautelas da lei.

Inconformada, a Autora ingressou com recurso de Apelação (ID. 9816777), alegando preliminarmente cerceamento de defesa, em virtude de o magistrado
A Quo
ter julgado antecipadamente a lide, sem que tenha sido realizada a perícia grafotécnica, prova considerada imprescindível pela Apelante. No mérito,
pleiteia a cassação da sentença, retornando os autos a instância de origem para regular instrução. Subsidiariamente, em caso de eventual não acolhimento da preliminar,
defende a irregularidade contratual decorrente de fraude e reitera os pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito, condenação em danos materiais e morais e devolução em dobro dos valores descontados.

O Apelado apresentou contrarrazões
(ID.
9816782
).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa.

A Recorrente se mostra inconformada com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante o indeferimento da produção de perícia grafotécnica.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrarem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a causa se encontrava pronta para julgamento, sendo desnecessária a perícia grafotécnica, visto que a ausência de divergência na assinatura constante no contrato e nos documentos do autor, é perceptível a olho nu.

Sobre o tema, assim tem se manifestado os Tribunais pátrios em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2.
O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa
. 3.
As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida
. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o magistrado destacou a desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia grafotécnica requerida pela autora.

(TJ-MS - AC: 08011741620208120029 MS 0801174-16.2020.8.12.0029, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta feita, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da fase probatória, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito do recurso.

3. Razões recursais.

A controvérsia recursal recai sobre a declaração de inexistência de débito decorrente do contrato entre as partes c/c devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, pleiteados pela Autora e denegados na sentença do Juízo
A Quo
, que entendeu pela ausência de fraude e pela regularidade do contrato, uma vez que este foi acostado aos autos com assinaturas que, à vista do magistrado de planície, correspondem a assinatura verificada na documentação da Apelante, além de a própria Autora, ora Apelante, ter trazido aos autos comprovante de depósito dos valores em sua conta bancária.

Passo a analisar.

Em síntese, a Recorrente alega que nunca solicitou ou celebrou o contrato com o Recorrido, não os assinou e que houve fraude bancária.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

No entanto, após detida análise dos autos, não observo elementos que corroborem a tese de que houve fraude na contratação conforme alegado pela Autora, ora Apelante.

In casu
, a Autora alega que não solicitou o empréstimo e que não assinou o contrato, no entanto, em sua própria peça exordial, traz comprovante de depósito do valor do contrato em sua conta bancária (ID 9816753). Alega também, que procurou o cancelamento do contrato por via administrativa e reclamação junto à Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) (ID 9816754), mas após resposta do Banco no sentido da possibilidade do cancelamento do contrato mediante a devolução do valor depositado (ID 9816756), a Apelante não o fez.

O Requerido, ora Apelado, ao contestar anexou aos autos documentos que comprovam a regularidade do negócio jurídico, a saber, o contrato assinado e cópias da documentação da Apelante, onde se pode verificar que as assinaturas são correspondentes (ID 9816768).

A despeito da alegação da Apelante de que as assinaturas não são correspondentes, tal não parece ser o caso, a simples vista dos documentos acostados. Outrossim, não parece verossímil a tese de prática de fraude bancária com uso de documento falso para depositar o valor na mesma conta da beneficiária, que em nenhum momento aduziu algum tipo de saque ou movimentação bancária suspeita que colocasse em dúvida que ela própria usufruiu do montante depositado.

Diante disso, entendo comprovada pelo banco a regularidade da contratação dos empréstimos, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Em casos semelhantes, assim também tem se amoldado a jurisprudência pátria:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DEVER INDENIZATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. As relações negociais celebradas entre consumidor e instituições financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no STJ através do Enunciado sumular 297. 2. In casu, contesta a requerente a contratação de empréstimo consignado (contrato nº 231821646), eis que reputa fruto de fraude, firmado a sua revelia. 3. O réu se desvencilhou do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), tendo em vista que anexou aos autos o instrumento contratual respectivo, contrato nº 231821646, com cópia dos documentos pessoais da requerente, preenchimento de seus dados pessoais, assim como sua assinatura, que não foi impugnada em réplica. Há, ainda, comprovação da disponibilização do valor mutuado. 4. Comprovado a contratação regular, os descontos foram efetuados em exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, do CC/02), não existindo ilegalidade a ser sanada ou mesmo nulidade da relação jurídica discutida. 5. Não evidenciado o ato ilícito ou o dano amargado pela autora, resta rompido o nexo de causalidade e indevida a responsabilização do réu a título de danos materiais (repetição do indébito em dobro) e morais. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-TO - AC: 00224868820198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Da mesma forma tem se posicionado a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
FRAUDE
– TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à
regularidade
da contratação do empréstimo, impossibilidade de repetição de indébito,
ausência
de ilícito
capaz de ensejar o dever de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório. 3. O presente feito tem sua origem na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria José Botelho da Costa (apelada) em face do Banco Santander S. A., sob o fundamento, em síntese, de irregularidade em empréstimo descontado em sua conta bancária. 4. Envolvendo a presta&cce

(0800467-22.2018.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em
06/12/2022
, publicado em 15/12/2022)

Desta feita, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023